Tribunal: TJDFT
Processo: 0737370-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0737370-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: DENISE DA MOTTA CAVALLI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos declaratórios opostos pela Agravante DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA. (ID 34489575) em face de DENISE DA MOTTA CAVALLI, ante a decisão monocrática proferida nos autos do agravo de instrumento que não conheceu do recurso por ser inadmissível em virtude da deserção, com fundamento nos arts. 932, inc. III e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Nas razões dos embargos de declaração, a Embargante alega que: 1) foi proferida decisão de não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto por ela, ao argumento de que as custas não foram devidamente recolhidas; 2) conforme petição de ID 63905151, ela comprova que recolheu as custas para interposição do Agravo de Instrumento após a sua distribuição, tendo em vista a expressa orientação constante no site do TJDF (https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais), que determina que é necessária a distribuição da ação/agravo para que seja possível a emissão das custas devidas; 3) importante consignar que tal esclarecimento foi devidamente prestado no ato da interposição do agravo, bem como na petição de juntada das custas, motivo pelo qual, a decisão restou omissa com relação a tal esclarecimento; 4) deixar de conhecer o presente recurso ao argumento de deserção vai de encontro com a determinação do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Pede a reforma da decisão para sanar vício apontado, devendo o presente Agravo ser recebido, vez que o preparo foi devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração consiste na existência, nos próprios termos da decisão embargada, de proposições inconciliáveis entre si. A obscuridade decorre da falta de clareza e da dificuldade de compreensão da redação na decisão. A omissão, ao seu turno, é aquela que se refere à ausência de apreciação de questões relevantes, compreendidas nos pedidos ou nos fundamentos deduzidos pelas partes. No presente caso, o recurso não foi conhecido em virtude da sua deserção. Segundo orientação sobre o pagamento das custas pelo PAGCUSTAS “Para utilizar o PAGCUSTAS é necessário que a ação esteja distribuída, conforme decisão proferida no PA SEI 24.586/2021. Dessa forma, é necessário distribuir a ação inicial ou o agravo de instrumento interposto em ações da Justiça Comum, para realizar o pagamento pelo PAGCUSTAS”. Por outro lado, consta também no sistema desse Tribunal a orientação de que “o pagamento do preparo do agravo de instrumento deve ser pago imediatamente após a distribuição do recurso”, o que não ocorreu no caso em apreço. No presente caso, em que pese o Agravante ter interposto o recurso no dia 05/09/2024, até sua intimação, dia 09/09/2024 não havia nos autos o comprovante de pagamento do preparo recursal. Após a sua intimação, em 10/10/2024, o Agravante compareceu aos autos juntando: (i) o Demonstrativo do Cálculo das Custas Processuais de ID 63905154, gerado em 06/09/2024, (ii) GRU emitido em 10/09/2024 (ID 63905157) e (iii) o comprovante de pagamento das custas processuais recolhidas em 10/09/2024 (ID 63905158), ou seja, em data posterior à interposição do recurso em 05/09/2024. Cabe destacar que o pagamento do preparo não foi “pago imediatamente após a distribuição do recurso”, e tampouco pelo sistema PAGCUSTAS, não sendo por ele regido. O pagamento só foi realizado por GRU, cinco dias após a interposição do recurso e após a intimação do Agravante para comprovar o recolhimento das custas recursais. Com efeito, não vislumbro a existência do vício apontado pela Embargante, razão pela qual, persiste o entendimento de que o agravo de instrumento interposto pelo Embargante não transpõe a barreira da admissibilidade, uma vez que não foi recolhido o preparo tempestivamente, o qual é pressuposto recursal extrínseco, sem o qual o recurso não deve ser conhecido. Por conseguinte, vê-se que não há qualquer omissão no julgado que, com nitidez, expressa os seus fundamentos e é facilmente interpretado. Cumpre acentuar que a Embargante não apontou nenhum vício no acordão embargado, portanto, tais embargos de declaração são inadmissíveis. Por fim, ressalte-se que na eventual oposição de novos embargos, a fim de rediscutir o já julgado, a Embargante estará sujeita à multa prevista no art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC. Na dicção do art. 932, inc. III do CPC, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração por serem inadmissíveis. Publique-se e intime-se. Brasília, 27 de setembro de 2024 15:18:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador